Tribunal: TJPA
Processo: 0808345-92.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808345-92.2024.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUCAS VINICIUS SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVO ATO. DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. I-
A citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual,

razão pela qual não logrando a parte autora promovê-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC,
que prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO
movida

em desfavor de
LUCAS VINICIUS SILVA GOMES.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao Banco credor o direito de apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a medida liminar.

Considerando certidão declarando que não houve apreensão do bem, tendo em vista a sua não localização no endereço apontado, bem como em outros logradouros do município, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para se manifestar, bem como comprovar as custas judicais1 pertinentes aos pedidos formulados, caso não seja beneficiário da justiça gratuita.

Petição de id 24487238 requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Ao sentenciar o feito, a magistrada considerando que a parte não recolheu as custas para o novo ato, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Inconformado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o decisório se encontra equivocado, na medida em no caso de falta de recolhimento de custas do oficial de jus
t
i
ça, como no caso dos autos, mostra-se indispens
á
vel in
ti
ma
çã
o pessoal do autor, antes da ex
t
i
nç
ão do processo.

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada para fornecer novo endereço do réu e realizar o pagamento das custas para novo ato, tendo em vista que o oficial de justiça declarou não ter conseguido sua localização, ocasião em que esta informou o novo endereço, porém se manteve inerte quanto ao recolhimento das custas
, tendo o magistrado extinguido o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Com efeito, a citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual, razão pela qual não logrando a parte autora promove-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC. Ressalte-se que o requerente/apelante forneceu o novo endereço, porém não procedeu com o pagamento das custas para que o novo ato fosse realizado.

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal qual como estabelecido em sentença,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo. Vejamos:

Art. 485 do CPC/15
. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negrito nosso)

Assim, considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, deixando para tanto de recolher custas complementares para novo ato citatório, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pra manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025